Tribunal: TJDFT
Processo: 0750153-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750153-84.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: WANDERSON FERREIRA CORREIA DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo BRB Banco de Brasília S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que acolheu os pedidos formulados na petição inicial para: 1) determinar que o apelante cesse os descontos realizados na conta bancária do apelado para pagamento de parcelas de empréstimos bancários referentes ao contrato no 0157000591; 2) determinar que o apelante restitua os valores descontados na conta bancária do apelado referente ao contrato no 0157000591 desde a data de solicitação do apelado de revogação da autorização para os descontos; e 3) condenar o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa. Wanderson Ferreira Correia apresentou contrarrazões, na qual alega que a apelação viola o princípio da dialeticidade, pois não impugna especificamente os fundamentos da sentença. Acrescenta que a apelação se limita a reproduzir peças anteriores do processo (id 72603865). Intime-se BRB Banco de Brasília S.A. para manifestar-se sobre o não conhecimento da apelação em razão da ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões. O prazo para manifestação é de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Voltem os autos conclusos na sequência Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator